Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos relativos aos honorários da execução e a PAULO MAURÍCIO JORGE CARVALHO LACERDA TORREÃO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA, PAULO DE SOUZA CRISÓSTOMO FILHO (ID: 42130625). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 42934043). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de PAULO MAURÍCIO JORGE CARVALHO LACERDA TORREÃO (ID: 38587141), PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA (ID: 38587130), PAULO DE SOUZA CRISÓSTOMO FILHO (ID: 38587125) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38586107). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para saneamento do feito em relação ao ofício da COORPRE de ID: 40692459. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador